Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito tributário. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Extinção de usufruto por morte do usufrutuário. ITCMD. Fato gerador. princípio da legalidade. Liminar. Ausência de periculum in mora. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado para suspender a exigibilidade do ITCMD incidente sobre a extinção de usufruto decorrente do falecimento do usufrutuário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança a fim de suspender a exigibilidade do ITCMD, permitindo o cancelamento do usufruto junto ao cartório de registro de imóveis.
III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.
4. Embora as alegações da agravante sobre a inexistência de fato gerador do ITCMD sejam juridicamente relevantes, não restou demonstrado o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final da demanda.
5. A ausência de demonstração do perigo da demora impede a concessão da tutela provisória.
6. A necessidade de prévia oitiva da autoridade coatora foi corretamente apontada pelo juízo de origem, não havendo urgência que justifique a medida liminar.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, incisos I e III.